Tribunal: TJMT
Processo: 1007334-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1007334-22.2022.8.11.0000
Processo originário: 1010399-88.2021.8.11.0055
Agravante: Sheila dos Santos
Agravados: Município de Tangará da Serra e Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sheila dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1010399-88.2021.8.11.0055, determinou a remessa dos autos ao CEJUSC-SAÚDE, nos termos do procedimento CIA no. 0057589-35.2021.8.11.0000 – CGJ, antes de adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
Sustenta, a parte Agravante, a ilegalidade e a inconstitucionalidade da remessa compulsória dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso – CEJUSC da Saúde Pública.
Argumenta, que conforme decidido pelo STJ, em precedente vinculante, este Tribunal de Justiça não pode, por meio de ato infralegal, alterar as competências estabelecidas na Constituição Federal ou nas Leis, consoante a Súmula 206 do STJ.
Assevera que o Juízo do Cejusc – Saúde Pública é incompetente para prática de qualquer ato judicial no processo, sob pena de violação do juízo natural e do estabelecimento de juízo de exceção.
Afirma que o direito à vida, à saúde e à integridade física são indisponíveis, razão pela qual, não se admite a conciliação.
Verbera que a cada minuto sem a efetivação do procedimento de saúde necessário, há a perda da chance a um tratamento adequado, o acréscimo dos riscos envolvidos (ex. infecção hospitalar, piora do quadro de saúde, etc.) e a inflição de sofrimento desnecessário, evitável e desumano.
Por fim, requer, que o presente recurso seja conhecido e provido, para, liminarmente:
a.1) revogar o declínio de competência temporário (leia-se “remessa”) ao CEJUSC SAÚDE, mantendo o trâmite do processo perante o Juízo a quo;
a.2) determinar a imediata realização do procedimento pela rede particular, conforme o menor orçamento apresentado;
a.3) determinar o sequestro de valores via SISBAJUD nas contas do ESTADO, para pagamento ao particular, mediante apresentação de nota fiscal.
a.4) Em caso de internação, oficiar imediatamente ao
Hospital em que a PARTE está internada, para que providenciem todo o necessário para o traslado ao local indicado para a realização do procedimento.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
Como visto, pretende a Agravante que seja concedido efeito ativo ao recurso, para reformar a decisão, proferida pelo Juízo a quo, que determinou a remessa dos autos ao CEJUSC-SAÚDE, antes de adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar à paciente, procedimento médico denominado de descompressão neurovascular de nervos cranianos, por ter sido diagnostica com tumor cerebral expansivo, CID D33, conforme consta do laudo médico acostado aos autos (Id. 125064684 - Pág. 19).
Consta que o pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo a quo, nos seguintes termos:
Deste modo, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR constante na exordial e por conseguinte DETERMINO que os requeridos Município de Tangará da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretário Estadual de Saúde, Escritório regional de saúde e Central Estadual de Regulação – ATCRUE, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS (já considerando o relatório de Urgência sem internação), disponibilize leito de UTI COM SUPORTE NEUROLÓGICO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE DESCOMPRESSAO NEUROVASCULAR DE NERVOS CRANIANOS para a Sra. SHEILA DOS SANTOS, em unidade hospitalar pública ou particular conveniado, considerando o grau de gravidade do paciente, conforme os parâmetros médicos, hospitalares e de transporte, bem como todo o necessário para o tratamento e translado, seja rodoviário ou aéreo se necessário.
Denota-se dos autos, que parte autora noticiou o descumprimento da decisão liminar, ocasião em que pugnou pelo bloqueio de verbas públicas, no valor de R$121.800,00, para a realização do procedimento na rede privada, juntando, para tanto, alguns orçamentos.
O Magistrado singular, contudo, postergou a análise do pedido e, por se tratar de procedimento de alto custo, diligenciou junto à Central de Regulação, ocasião em que foi informado que a medida foi negada, porque a parte autora não estava internada. Diante disso, determinou a intimação da Secretaria Municipal de Saúde, para que efetue a atualização das informações, quanto ao procedimento pleiteado junto ao sistema SISREG III.
A parte autora, reiterou o pedido de bloqueio, mas a análise foi novamente postergada pelo juízo a quo, que determinou que seja informado nos autos, o atual estado de saúde da paciente.
A Secretaria Municipal de Saúde, manifestou-se nos autos, informando que o procedimento foi negado porque a paciente não está internada e que aguarda em domicílio, a consulta com médico neurologista, razão pela qual, não tem como atualizar as informações quanto à cirurgia vindicada.
A parte autora, por meio da Defensoria Pública Estadual, juntou aos autos, atestado médico atualizado e, reiterou o pedido de bloqueio das verbas públicas, que foi negado pelo juízo de primeiro grau.
Ato contínuo, houve novo pedido de bloqueio pela parte autora, o que foi novamente, indeferido pelo Magistrado singular, que entendeu não haver alterações do quadro clínico da paciente, que justifiquem a modificação da decisão.
Após manifestação do Ministério Público Estadual, o juízo determinou a remessa dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso (CEJUSC da Saúde Pública), nos seguintes termos:
A parte Autora informa descumprimento de liminar deferida nos autos e requer adoção de medidas coercitivas para que os Requeridos atendam ao comando judicial e cumpram a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da parte Autora.
Nesse contexto, considerando decisão proferida pelo Desembargador José Zuquim Nogueira, no CIA n. 0057589-35.2021.8.11.0000, determino a remessa dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso – CEJUSC da Saúde Pública.
Contra essa decisão, recorre a parte autora.
Por meio da decisão proferida, nos autos do Processo CIA no 0057589-35.2021.8.11.0000, a Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado de Mato Grosso, regulamentou as hipóteses e estabeleceu diretrizes para remessa dos processos ao referido Cejusc-Saúde.
Consta da referida decisão, que, dentre outras hipóteses, no momento em que ficar caracterizado o descumprimento da determinação judicial (tutela de urgência ou sentença de mérito procedente), os autos devem ser enviados ao Cejusc, para fins de conciliação.
Colhe-se dos autos que a medida vindicada foi concedida e que não tem sido cumprida pelos agravados, Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra e, por essa razão, o Magistrado singular, com fulcro na determinação da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado de Mato Grosso, determinou a remessa dos autos ao Cejusc-Saúde.
Assim, verifico que a decisão hostilizada está em consonância com o disposto pela Corregedoria-Geral de Justiça, razão pela qual, quanto este ponto, não vislumbro a probabilidade de direito da parte agravante.
Por outro lado, denota-se dos autos, a urgência da paciente, em ser submetida ao procedimento médico vindicado, já deferido e não cumprido pela parte agravada.
Destaco que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da CRFB, e não há falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.
Dessarte, tenho que compete ao Poder Público, velar pela integridade deste direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196, da Constituição Federal de 1988, e a realização do exame vindicado em favor da Autora, como meio de resguardo de sua saúde.
Forte nessas razões, CONCEDO, em parte, a antecipação da tutela recursal, para determinar aos gestores públicos do Tangará da Serra e do Estado de Mato Grosso, que providenciem a internação da paciente, caso seja necessário, e o procedimento médico denominado de descompressão neurovascular de nervos cranianos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de maio de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.